Tribunal: TJSP
Processo: 2032893-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Requerimento da exequente para a realização de meios excepcionais de coerção sobre a devedora, consistente na suspensão de CNH para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária. Pretensões que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor. Mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida, com base em direitos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Requerimento da exequente para a realização de meios excepcionais de coerção sobre a devedora, consistente na suspensão de CNH para forçar o cumprimento de obrigação pecuniária. Pretensões que, para casos ordinários, apenas evidenciam espírito emulativo do credor. Mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida, com base em direitos constitucionais, direito de ir e vir, proporcionalidade, efetividade, razoabilidade e menor onerosidade. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032893-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ASM
ADMINISTRADORA LTDA, é agravada CINTIA MARIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos foi negado provimento ao recurso. Fará declaração de voto contrário o 2o
desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032893-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 30a Vara Cível
AGRAVANTE: ASM ADMINISTRADORA LTDA.
AGRAVADA: CINTIA MARIA DE ALMEIDA
V O T O No 40044
Agravo de Instrumento. Cumprimento de
sentença. Requerimento da exequente para a realização de
meios excepcionais de coerção sobre a devedora, consistente
na suspensão de CNH para forçar o cumprimento de obrigação
pecuniária. Pretensões que, para casos ordinários, apenas
evidenciam espírito emulativo do credor. Mantida a decisão de
primeiro grau que indeferiu a medida, com base em direitos
constitucionais, direito de ir e vir, proporcionalidade,
efetividade, razoabilidade e menor onerosidade. Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de aplicação de medida coercitiva
de suspensão de CNH. Em síntese, insiste a agravante no pedido de aplicação
do artigo 139, IV, do CPC ao caso vertente, indicando jurisprudência em abono
à tese expendida. Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
meramente devolutivo. Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com a devida vênia da agravante e da douta maioria, o
agravo não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se observa dos autos, tentativas de constrição
de patrimônio do devedor por meio dos sistemas Bacenjud (recursos
financeiros), Renajud etc. restaram infrutíferas. Contudo, muito embora todos
os procedimentos voltados à penhora de bens já tenham sido adotados sem
nenhum resultado satisfatório, mesmo assim a pretensão da exequente não
merece acolhida.
Ainda que o art. 139, IV do CPC permita ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a suspensão
de CNH é mesmo violadora do direito de ir e vir do cidadão, não assegura o
cumprimento da obrigação e o deferimento dessa medida em situações
ordinárias de cobrança, como é o presente caso, resvalaria em princípios
constitucionais caros ao estado democrático de direito, além de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Por sua vez, tais medidas coercitivas não podem implicar
violação a direitos e garantias fundamentais, mormente porque “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana” (art. 8o,
CPC).
Em outras palavras, “o que verdadeiramente importa é
que essas providências sejam adequadas para a concretização do comando
judicial, proporcionais à finalidade por ele perseguida, não excedam o
estritamente necessário para a tutela do direito a ser efetivado produzam o
menor gravame possível ao sujeito que experimentá-las” (Comentários ao
Código de Processo Civil; coord. Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis e
outros; Ed. Saraiva, São Paulo, 2016 p.214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, a ordem de suspensão da CNH ultrapassa
o limite do razoável, pois, à evidência, não permitirá, por si só, alcançar o
resultado prático almejado (qual seja, a quitação do débito). Confiram-se no
mesmo sentido:
“Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de
dívida. Pedido da exequente de que sejam bloqueados os cartões de
crédito do executado, como forma de constrangê-lo ao pagamento do
débito. Embora o art. 139, IV, do CPC/2015 permita ao juiz determinar
medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, no caso
vertente os elementos coligidos não convencem de que a providência em
questão será útil ao atingimento do fim colimado na execução. O direito do
credor de ver satisfeito seu crédito deve se harmonizar com os princípios
da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC/2015) e da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico
(art. 8o do CPC/2015). As razões de decidir já estavam expostas na r.
decisão agravada, de modo que a reiteração de embargos de declaração
é protelatória e impõe a aplicação de multa, como determinado pelo art.
1.026, §2a, do CPC/2015. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2128147-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro:
27/07/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH.
MEDIDA ATÍPICA E QUE NÃO ASSEGURA O CUMPRIMENTO DO
PAGAMENTO. PRIORIZAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DO
CREDOR DE VER SATISFEITO SEU CRÉDITO COM OS PRINCÍPIOS
DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 805 DO NCPC) E
DO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 8o DO NCPC). DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070940-63.2017.8.26.0000; Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Votuporanga - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de
Registro: 24/08/2017).
“Agravo
de
Instrumento.
Prestação
de
Serviços
Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. Decisão que
indeferiu pedido de aplicação de meios atípicos para a satisfação do
crédito, em decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV, do
CPC. Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da CNH do
executado, recolhimento do passaporte e cancelamento dos cartões de
crédito. Descabimento. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para
a satisfação do crédito de execução de quantia certa e se consubstanciam
em violação do direito constitucional da dignidade da pessoa humana.
Artigos 8o e 805, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239521-75.2016.8.26.0000; Relator
(a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de
Registro: 03/02/2017).
O que se evidencia com a medida pretendida é o espírito
emulativo, transferindo-se para o Judiciário todo o dever de investigação que
compete ao credor, o que não se deve admitir, por afronta a princípios
basilares e da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Portanto, a r. decisão monocrática ora recorrida, no que
se refere ao indeferimento das medidas previstas no art. 139, IV, CPC, fica
mantida pelo seus próprios fundamentos e os que ora lhe são acrescidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10391
Agravo de Instrumento no 2032893-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ASM ADMINISTRADORA LTDA
Agravado: CINTIA MARIA DE ALMEIDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Agravo de Instrumento. Contrato de locação. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu pedido de proibição de uso de CNH
da executada. Restrição que não pode ser vista como ilegal.
Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a garantia dos direitos fundamentais da
devedora. Processo em que o credor busca receber o que tem por
direito desde janeiro de 2019, valendo-se de inúmeras medidas
satisfativas para reaver o que é devido disciplinadas no ordenamento
jurídico sem que tenha obtido êxito. Devedora que demonstra postura,
ao longo de todo esse tempo, de inércia sem, ao menos, apresentar
uma proposta para honrar suas obrigações. Se é verdade que os
direitos fundamentais são prestigiados em nossa legislação, não é
menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Execução que
deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). Inércia da
executada em oferecer propostas/alternativas para quitação de sua
dívida que autoriza o juiz, fundado no art. 139, IV, do CPC, se servir
de medidas atípicas como in casu o a proibição de utilização de CNH.
Deturpação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
fundamento do Estado Democrático de Direito, que deve tutelar tanto
o devedor como o credor. Decisão agravada que deve ser reformada
não por espírito emulativo ou revanchismo, mas, sim, como forma de
retirar a devedora de sua cômoda zona de conforto e a compelir ao
cumprimento da obrigação, sob pena de descrédito do Poder
Judiciário. RECURSO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Fundamentação
Após análise dos autos, com a devida vênia do eminente relator, ouso
divergir de seu entendimento vez que, a meu sentir, a leitura do artigo 139, IV do
Código de Processo Civil, que trata dos poderes do juiz, permite a adoção das medidas
colocadas em discussão no presente caso, como, por exemplo, a proibição de dirigir
(utilização da CNH).
No caso em tela, o recurso deve ser provido em nome de louvável
esforço de harmonização da proteção de garantia de condições mínimas de subsistências
para a devedora com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito.
É cômoda a posição da devedora. Não paga, não apresenta bens,
demonstrando não haver de forma alguma preocupação de arcar com suas obrigações
financeiras perante seu credor que já buscou das várias maneiras dispostas no Código de
Processo Civil para reaver o seu crédito, mas sem que tenha obtido o merecido êxito.
No caso em comento, o credor busca desde o início do ano de 2019 a
satisfação do seu crédito que atualmente é do montante de R$ 50.790,34 (cinquenta mil,
setecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), oriundo de contrato de locação de
imóvel e seus débitos acessórios que a Agravada deixou de adimplir cumulado, ainda,
ao fato de, lamentavelmente, não ter arcado sequer com as despesas dos prestadores de
serviços de telefonia e TV por assinatura, demonstrando situação de flagrante má-fé
contratual.
Ocorre, ainda, que em que pese o credor tenha demonstrado esforço
homérico, valendo-se de inúmeras medidas típicas permitidas pelo ordenamento
jurídico como forma de compelir a devedora a honrar sua dívida, infelizmente, não
obteve êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, é possível notar o verdadeiro calvário pelo
qual passa o credor, não logrando sucesso em encontrar bens passíveis de penhora em
poder da executada:
- Fls. 52/54: Novo pedido de bloqueio via Bacenjud infrutífero;
- Fls. 61: Resultado pesquisa Renajud sem retorno de veículos;
- Fls. 62/63: Pesquisa no sistema Infojud Negativa.
- Fls. 64: Negativação perante os órgãos de proteção ao crédito.
É importante que seja recordado ao devedor contumaz de que a
legislação garante, no artigo 797, que a execução realize-se no interesse do credor, de
forma que o magistrado, quando esgotadas alternativas para viabilizar o cumprimento
da obrigação pelo devedor, terá à sua disposição, consoante lhe faculta o artigo 139, IV
do CPC, a possibilidade de se servir de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao
longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exagerada) do patrimônio do devedor”1.
É preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor.
Se é verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo
o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo
8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que
“o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação sistêmica do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno.
Corroborando o exposto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal
de Justiça já se debruçou sobre o tema, tendo reconhecido a validade da medida.
1 A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta ressaltar os seguintes trechos do Habeas Corpus no 97.876, da
lavra da Quarta Turma, sob relatoria do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão:
“Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar
a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do
resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e,
inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando,
inclusive, as obrigações de pagar quantia certa.
É que, como sabido, as medidas executivas atípicas não são absoluta
novidade, presentes que já se faziam no Código de 1973, no art. 461, §
5o, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa,
como se percebe da partir da leitura dos arts. 461 e 461-A, § 3o.
No caso do art. 139 do CPC de 2015, cumpre anotar que, atenta à
inovação legislativa, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM), quando da realização do Seminário O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil (agosto/2015), debateu a
questão e tratou de apresentá-la em enunciado próprio (n. 48). Igual
providência fora tomada pelo Fórum Permanente de Processualistas
Civis (maio/2015), por meio dos enunciados n. 12 e n. 396. Confira-se o
teor das proposições:
Enunciado 48, ENFAM. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Enunciado 12, FPPC. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer
obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo
extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma
subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório,
ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II.
Enunciado 396, FPPC. (art. 139, IV; art. 8o) As medidas do inciso IV do
art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8o. (Grupo:
Poderes do juiz)
Art. 8o, CPC/2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
(...)
Noutro ponto, vale frisar que o reconhecido do mérito da inovação e fato
de as regras modernas de processo, instituídas pelo código de 2015,
preocuparem-se, primordialmente, com a efetividade da tutela
jurisdicional, não é menos certo que essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais, constatação
que remete à ideia de "possibilidades de implementação de direitos
(cumprimento) que não sejam discricionárias (ou verdadeiramente
autoritárias), por objetivos meramente pragmáticos, de restrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos individuais".
(...)
Na Jornada de Direito Processual Civil, em Recife, setembro de 2016,
sobre técnicas coercitivas da execução de obrigação de pagar, Marcelo
Abelha Rodrigues ponderou que os incisos III e IV do art. 139 do
CPC/2015 estão diretamente atrelados às medidas processuais punitivas
e às medidas processuais executivas e observou que, "embora muito
próximos os incisos, neles estão separadas duas modalidades de
atuações distintas do magistrado brasileiro", esclarecendo que, no
modelo anglo-americano, essas duas atuações do juiz não são
consideradas distintas e se amalgamam num só poder (contempt of
power), para, então concluir, que "aqui no Brasil não temos essa mesma
amplitude até mesmo pelas nossas raízes culturais atreladas ao
privatismo do civil law".
(...)
Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da
carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se
posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia
mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer
lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
(...)
Por fim, anoto que o reconhecimento da ilegalidade da medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em
apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida
poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório
e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a
proporcionalidade da providência.
(...)
Cumpre mencionar, ainda, por dever de lealdade, que no âmbito da
Segunda Seção a questão enfrentada fora decidida, monocraticamente,
em três oportunidades, não tendo sido concedida a ordem em nenhuma
delas. São elas: HC no 428.553 - SP, Relator (a) Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; RHC no 88.490 - DF, Relator (a) Ministra Maria Isabel
Gallotti, HC no 439.214 - RJ, Relator (a) Ministra Maria Isabel
Gallotti.” (STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
Imperioso destacar que o entendimento acima não se dá em decisões
isoladas, sendo cada vez mais recorrentes os casos em que são aplicadas as restrições
em apreço, como no recente acórdão da Terceira Turma do STJ, cuja relatoria coube a
Ministra Nancy Andrighi:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV,
DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A
SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.
1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em
21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de
habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de
pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor
do processo executivo.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art.
105, III, "a" da CF/88.
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior
celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual
incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).
5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia,
que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer
medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle
efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de
processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em
nenhuma
circunstância
poderão
se
distanciar
dos
ditames
constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos
não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma
razoável. Precedente específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-
se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por
meio de decisão que contenha fundamentação adequada às
especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório
substancial e do postulado da proporcionalidade.
8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento
de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas
sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado
neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte
revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do
aresto
combatido.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)
É oportuna a transcrição de trecho do voto de S. Exa., a Ministra
relatora, que esclarece de forma impecável a utilidade a que se presta a aplicação das
medidas executivas atípicas:
2. DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS NO
CPC/15 O Código de Processo Civil de 2015, a fim de
garantir maior celeridade e efetividade ao processo,
positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas no
art. 139, IV, do novo Código, cláusula geral que confere
poder ao julgador para a adoção de meios necessários à
satisfação da obrigação não delineados previamente no
diploma legal. O legislador optou, desse modo, por
abandonar o princípio até então vigente (ao menos para as
hipóteses envolvendo obrigação de pagar quantia), da
tipicidade das formas executivas, conferindo maior
elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo,
de acordo com as circunstâncias de cada caso e com as
exigências necessárias à tutela do direto material. A
atipicidade dos meios executivos, portanto, “defere ao juiz
o poder-dever para determinar medidas de apoio tendentes
a
assegurar
o
cumprimento
de
ordem
judicial,
independentemente do objeto da ação processual”
(ALVIM, Angélica Arruda (Coord.). Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
214 - sem destaque no original).
E, ainda, no mesmo sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO
DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO
LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o,
5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO
INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO
DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o,
DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato
supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito
do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de
coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de
cumprimento de sentença.
(...)
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano
ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do
paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais
próprias. Precedentes.
(...)
6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio
para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes
resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e
espontâneo das normas jurídicas.
7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade,
ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a
resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que
foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da
cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela
executiva.
8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação
jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem
pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.
9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé
processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente
no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da
solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses
dos litigantes.
10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no
art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue
violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio
executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do
exequente.
11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da
razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela
parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do
devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver
de forma plena o conflito de interesses.
12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos
meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o
executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir
com o direito que lhe é exigido.
13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção
psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções
civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da
patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não
pagamento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do
resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar
medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao
executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida
adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a
fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante
nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios
executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito
executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805,
parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada,
ressalvada alteração posterior.
16. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 99.606/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 20/11/2018)
Também o Tribunal de Justiça de São Paulo tem diversos julgados
que sustentam o cabimento da decisão de retenção de passaporte, proibição de utilização
de CNH e cartão de crédito como medidas excepcionais e autorizadas quando diante de
situações peculiares em que o magistrado tenha esgotado as tentativas de compelir o
devedor ao pagamento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória em fase de
execução que perdura há anos sem a completa satisfação da credora -
Decisão que deferiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, bem
como a retenção de seu passaporte, além da requisição de informações
sobre suas movimentações bancárias mais recentes Inconformismo do
executado Não acolhimento - Medidas atípicas pleiteadas determináveis
com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015, que ampliou as providências à
disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de
bens como meios de cobrança Situação processual que justifica a adoção
das indigitadas providências, em razão do insucesso de todas as medidas
anteriormente tomadas. Decisão interlocutória mantida por seus
próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Recurso não provido” (TJSP, 1a. Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2196977-38.2017.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
29.01.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por improbidade
administrativa. Sentença condenatória em fase de execução. Frustração
no cumprimento da obrigação pecuniária. Determinada a suspensão da
CNH do executado até o pagamento da dívida, com base na regra
trazida pelo art. 139, IV, do CPC. Cabimento da medida. Utilizados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meios típicos de execução, como penhora on line, pesquisas junto à
REDE INFORSEG e CIRETRAN, tendo sido os resultados absolutamente
infrutíferos. Ademais, respeitados os princípios norteadores do direito
processual, como a razoabilidade, proporcionalidade e menor
onerosidade da execução. Necessário observar o princípio da efetividade
do processo. Não demonstrada irregularidade ou arbitrariedade na
providência determinada pelo D. Juízo de primeiro grau. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 6a. Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2064687-59.2017.8.26.0000, rel. Des. Evaristo
Santos, j. 21.08.17)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada,
bem como de cartões de débito e crédito e passaporte. Possibilidade,
desde que exauridas outras tentativas de localização de bens e satisfação
do crédito. Art. 139, IV, do NCPC. Diploma legal que autoriza o
magistrado a tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Providências que contribuem para o pagamento do valor devido desde
que relacionadas à obrigação inadimplida. Restrições que induzem ao
pagamento tendo em vista que cabe à devedora o ônus de comprovar as
razões pelas quais custeia despesas relacionadas a cartões e viagem sem
pagar seu débito. Violação da dignidade humana não caracterizada.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (2045271-08.2017.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil -
Relator: Hamid Bdine - Comarca: Mogi das Cruzes - Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/04/2017 - Data de
publicação: 19/04/2017).
No mesmo sentido, colaciono decisões desta Colenda 34a de Direito
Privado:

“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
indeferiu pedido de suspensão e apreensão da CNH. Restrição que não
pode ser vista como ilegal. Necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos
fundamentais do devedor. Se é verdade que os direitos fundamentais são
prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que também a lei
pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Ademais, a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797
do CPC). Inércia do executado que autoriza o juiz, fundado no art. 139,
IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como a proibição de dirigir
(utilização da CNH) e bloqueio de cartões de crédito, para retirar o
devedor da sua cômoda zona de conforto e o compelir ao cumprimento
da obrigação, sob pena de descrédito do Poder Judiciário. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da jurisprudência do STJ e TJSP. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2206730-82.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019)
“Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento
da sentença. Indeferimento do pleito de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação - CNH. Possibilidade. Precedente do STJ. Inteligência do
art. 139, IV, do CPC. Execução que deve ser realizada no interesse do
exequente, a teor do disposto no art. 797, caput, do CPC. Crédito
perseguido há mais de 4 (quatro) anos. Harmonização entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Se é
verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir
aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Decisão reformada.
Recurso
PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145072-57.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)
No caso em apreço, não há como se inferir que haja, por parte do
recorrida, qualquer intenção de honrar com o pagamento do crédito perseguido, não
havendo por parte do executada nem ao menos a apresentação de um plano de
pagamento, mostrando, dessa forma, boa vontade em honrar aquilo que é devido.
Não se pode admitir que o legislador constituinte, ao insculpir o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como fundamento do Estado Democrático
de Direito (art.1., III, CF), o tenha feito com o intuito de permitir que seja utilizado
como verdadeiro escudo para maus pagadores, colocando-os a salvo de medidas
judiciais coercitivas que tenham o intuito de os estimular a honrar suas obrigações
patrimoniais.
Interpretar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, é admitir que
o credor também direito à sua dignidade, pois, assim como o devedor, necessita de
recursos para manter a si e a sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pergunta a ser respondida pelo aplicador do Direito é: Por que a
dignidade da pessoa humana do devedor vale mais do que a dignidade da pessoa
humana do credor?
Dito em outras palavras: A Constituição tutela o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana do Credor?
Por que a devedora, que em última análise fora quem deu causa a
dívida, in casu por não ter adimplido as despesas do contrato de locação e seus
acessórios, merece integral proteção patrimonial quando a constrição de bens se mostrar
a ela prejudicial, não merecendo igual atenção o credor, nas hipóteses em que,
desprovido de alcançar o patrimônio daquele que lhe deve, também for vítima de
irreparável prejuízo?
Por detrás de discussões como a aqui travada, está a credibilidade do
Poder Judiciário e a mensagem de qual tipo de sociedade queremos deixar para o futuro:
Comodismo, inadimplência, irresponsabilidade, prestígio aos devedores contumazes, ou
seriedade, honradez e culto ao cumprimento de obrigações.
Como muito bem observado por Cassio Scarpinella Bueno, “a
efetividade do processo mede-se pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os
direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados”. (In: Manual de Direito Processual
Civil. Saraiva, 2015 p. 50/51).
Decisões como a aqui combatidas, longe de serem ato emulativo ou
conterem espírito de revanchismo, não objetivam deixar a devedora em situação penosa;
ao contrário, emitem mensagem no sentido de que antes de pensar em possuir e
conduzir veículo automotor, em passear ou viajar, deveria se preocupar em pagar as
dívidas contraídas.
II – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto, reformando a decisão hostilizada.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11B791B4
6
19
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 12503C14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032893-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.